Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705783-54.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK STUDIOS APELADO: GEISY ALESSANDRA SILVA COLUSSO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARK STUDIOS em face de sentença (ID 73053346) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em desfavor de GEISY ALESSANDRA SILVA COLUSSO, julgou procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da execução no 0705783-54.2019.8.07.0014, por ausência de título executivo extrajudicial válido, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa dos embargos, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 73053356), a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar a validade do título executivo extrajudicial apresentado, uma vez que a dívida condominial cobrada é líquida, certa e exigível, estando devidamente comprovada por meio de documentos como a convenção condominial, atas de assembleia e planilhas de débito. Argumenta que, embora o acordo de parcelamento não tenha sido formalmente assinado pela executada, esta efetuou o pagamento espontâneo de cinco parcelas, o que configuraria adesão tácita ao parcelamento e reconhecimento da dívida. Aduz, ainda, que a própria executada reconheceu a existência e validade do débito ao utilizar os mesmos valores cobrados na presente execução como base para ação de cobrança ajuizada contra seu inquilino, o que, segundo o apelante, evidencia comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva. Defende que a ausência de assinatura no acordo não compromete a exigibilidade das cotas condominiais vencidas, as quais possuem natureza autônoma e renovada mensalmente. No tocante aos encargos cobrados, o apelante afirma que a multa de 2% e os honorários advocatícios contratuais de 20% encontram respaldo tanto na legislação (art. 1.336, §1o, do Código Civil) quanto na convenção condominial e no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a patrona do condomínio (ID 139648927). Alega que a sentença foi contraditória ao afastar a cobrança dos honorários contratuais sob o fundamento de ausência de previsão na convenção, ao mesmo tempo em que reconheceu a existência da própria convenção para afastar a cobrança de tais encargos. Requer, assim, a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a validade do título executivo extrajudicial e determinado o regular prosseguimento da execução, com o reconhecimento da legalidade da cobrança dos encargos moratórios e honorários contratuais, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Preparo regular (IDs 73053357 e 73053356). A parte embargante apresentou contrarrazões recursais (ID 73053364), pugnando preliminarmente pela não conhecimento do recurso de apelação, pois a sentença atacada foi prolatada nos autos dos embargos à execução 0701531-03.2022.8.07.0014, eis que julgados procedentes. Logo, o recurso de apelação deveria ter sido interposto naqueles autos, e não nos autos da Execução. Quanto ao mérito, requer o não provimento do recurso da parte exequente. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, paralelamente à execução em epígrafe, tramita no juízo de origem o processo n. 0701531-03.2022.8.07.0014 correspondente aos embargos à execução opostos pelo devedor, cujo conteúdo e fundamentos guardam estreita vinculação com a presente apelação, por se fundarem nos mesmos fatos, no mesmo contrato, na mesma parcela inadimplida e nas mesmas teses jurídicas. Nos aludidos embargos à execução foi proferida sentença, cuja apelação encontra-se pendente de remessa a este Tribunal. Dito isso, apesar de formalmente autônomos, os dois recursos possuem evidente conexão temática, lógica e instrumental, o que recomenda fortemente o julgamento conjunto, como medida de racionalidade procedimental e uniformidade jurisprudencial. O art. 55, §3o, do Código de Processo Civil é claro ao prever: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” No caso concreto, vislumbra-se a possibilidade real de prolação de decisões inconciliáveis. Tal cenário recomenda, com maior razão, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, de modo a assegurar a coerência e a uniformidade da prestação jurisdicional. Essa providência encontra fundamento adicional no art. 930, parágrafo único, do CPC, que estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Como a apelação interposta no processo de execução foi a primeira distribuída, há prevenção deste relator para o exame da futura apelação interposta nos autos dos embargos à execução. Tal prevenção está igualmente amparada pelo art. 81, §1o, do Regimento Interno do TJDFT, que determina: “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” A conjugação dessas normas processuais e regimentais tem por finalidade garantir a coerência da atuação jurisdicional, a eficiência na tramitação dos feitos e a integridade do julgamento, especialmente quando envolvem as mesmas partes e a mesma relação jurídica obrigacional. Ainda que os embargos à execução não constituam, tecnicamente, uma nova ação, mas sim meio de defesa autônoma previsto no art. 917 do CPC, tramitam em autos apartados, com sentença própria e recurso próprio. Na fase recursal, portanto, assumem natureza de processo conexo à execução, sobretudo quando ambas as apelações enfrentam questões centrais idênticas. Assim, a distribuição da presente apelação atrai a prevenção deste relator para o julgamento da apelação interposta no processo de embargos à execução, viabilizando o julgamento conjunto dos recursos e preservando a coerência da prestação jurisdicional. Diante do exposto, determino o aguardo da subida da apelação interposta nos autos do processo n. 0701531-03.2022.8.07.0014 (embargos à execução), para que sejam devidamente relacionados viabilizando o julgamento conjunto das apelações, nos termos do art. 55, §3o, e do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como do art. 81, §1o, do Regimento Interno do TJDFT. Traslade-se essa decisão para os autos do processo n. 0701531-03.2022.8.07.0014 (embargos à execução). P. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator